Tribunal: TJSP
Processo: 1041193-11.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito – Contrato de empréstimo – Fraude na contratação - Ato ilícito configurado - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais parcialmente procedente - Apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito – Contrato de empréstimo – Fraude na contratação - Ato ilícito configurado - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais parcialmente procedente - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041193-11.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLARA
CAYEIRO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39718
APELAÇÃO CÍVEL No 1041193-11.2019.8.26.0196
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MILENA DE BARROS FERREIRA
APELANTE: CLARA CAYEIRO CRUZ
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA : FRANCA
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ilícito – Contrato de
empréstimo – Fraude na contratação - Ato ilícito
configurado - Danos morais “in re ipsa” - “Quantum”
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso concreto – Ação declaratória de nulidade de contrato
de
empréstimo
c/c
indenização
por
danos
morais
parcialmente procedente - Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato de
empréstimo c/c indenização por danos morais julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 124/130, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 136/144).
Alega que o réu permitiu que fosse aberta conta em nome
da apelante, com a contratação de dois empréstimos, tratando-se de fraude.
Sustenta que a “requerida, ao possibilitar que abrissem uma
conta e realizassem empréstimos no nome da autora e, ainda, cobrando-a
como se inadimplente fosse, causou problemas dos mais graves a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
tendo em vista que a colocou em uma posição de iminente negativação por
uma dívida que nem fora feita pela mesma e em uma conta que também não
foi aberta pela autora, ou seja, atos que prejudicam a autora e que a mesma
não possui responsabilidade alguma” (sic).
Diz que o réu “incorreu em uma lamentável falha, gerando o
dever de indenizar, pois houve defeito relativo à prestação de serviços”.
Requer a reforma da sentença, para condenar o apelado ao
pagamento de indenização pelos danos morais em valor não inferior a R$
15.000,00.
As contrarrazões estão às fls. 148/155.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
requerente é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 168 e 171). A
apelante diz que se opõe ao julgamento virtual (fls. 170 e 173/174). Não
ocorreu nenhuma manifestação do apelado, conforme certidão de fls. 175.
É o relatório.
2) Trata-se de ação proposta por Clara Cayeiro Cruz em
face de Banco do Brasil S/A, sendo que o fundamento adotado na petição
inicial foi a existência da contratação de dois empréstimos em seu nome junto
ao réu, por meio fraudulento, requerendo a autora a declaração de nulidade do
contrato de empréstimo no 927.645.549, com a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
Não se estabeleceu controvérsia quanto à fraude praticada
por terceiro na celebração do contrato no 927.645.549, objeto da demanda.
Dispõe o art. 14, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
riscos.”
Portanto, a responsabilidade dos fornecedores, em casos de
operações fraudulentas, é objetiva e decorre do risco da atividade
desenvolvida por eles, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do
C.STJ, que preceitua: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Cabe observar que questão envolvendo fraude praticada por
terceiros em detrimento de consumidores já foi objeto de recurso repetitivo,
como se verifica a seguir:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (REsp no 1.197.929-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
12/09/2011, STJ).
Bem por isso, acertada a sentença ao reconhecer a nulidade
do empréstimo, declarando a inexigibilidade do débito.
Também é perfeitamente cabível a indenização por danos
morais.
Da conduta do réu decorreram diversos transtornos e
aborrecimentos para a autora que extrapolam o mero dissabor, típico da vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro, pois são presumidos os
danos, ou seja, não precisa ser comprovado o sofrimento advindo, bastando
que reste demonstrado o fato.
A propósito, assim decidiu esta Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente.
Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do
prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação não provida”
(apelação no 1009037-97.2017.8.26.0047, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves,
j. 29/04/2020).
“Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória
Portabilidade interna realizada mediante fraude Responsabilidade objetiva do
Apelante Ato ilícito configurado Dano moral “in re ipsa” que não depende
de prova” (apelação no 1000966-49.2014.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Antonio
Costa, j. 11/12/2017).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento
sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Tendo em vista a condição da autora, a gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
evento, considerando ainda os critérios de prudência e razoabilidade, fixa-se o
“quantum” indenizatório por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que está em consonância com a jurisprudência e que é suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Milena de Barros Ferreira, para
condenar o réu ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a título de indenização por danos morais, corrigida a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática fornecida
por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ). Arcará o requerido com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices
oficiais constantes da tabela prática do TJSP.
A fim de que o apelado possa manejar recursos nas
instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria.
3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica